Tribunal: TJDFT
Processo: 0729145-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729145-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVALCY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência requerida pela agravante para suspender o ato que a considerou inapta como candidata PCD, a fim de que se proceda à sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00. Alega, em síntese, que: 1) participou do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, conforme previsto no Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, concorrendo na área de Educação Física, todavia, foi surpreendida com o resultado de inaptidão na etapa de Avaliação Biopsicossocial, destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência (PCD); 2) laudos, relatórios médicos e exames de imagem elaborados por quatro profissionais demonstram que a candidata é portadora de Artrite Reumatoide, com comprometimento funcional das mãos, punhos, joelhos, tornozelos e pés, decorrente de sequelas da doença, com perda de força nas mãos em razão de deformidades articulares (CID-10: M05.8), o que revela tanto o grau da deficiência quanto o impacto significativo em sua vida cotidiana; 3) faz uso contínuo de medicamento de alto custo (Tocilizumabe – cerca de R$ 12.000,00 mensais) obtido por meio da Farmácia de Alto Custo; 4) obteve êxito em ação judicial contra o INSS, tendo sido reconhecida, por meio de perícia judicial, como pessoa com deficiência permanente; 5) participou do concurso para o cargo de Profissional de Educação Física do Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB) e, após ingressar com ação judicial, obteve decisão favorável e retornou ao certame na condição de candidata PCD, conforme consta no Processo no 1006981-23.2024.4.01.0000; 6) é indispensável a realização de prova pericial, consistente em vistoria, perícia ou exame médico pericial, pois o parecer de um especialista adicional pode confirmar que a agravante se enquadra como PCD. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a suspensão do ato que a considerou inapta como candidata PCD, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00” e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) a autora foi submetida à avaliação biopsicossocial, restando excluída da disputa pelas vagas reservadas. Interpôs recurso administrativo, que foi desprovido com a seguinte justificativa: Resposta: Inapto Candidata apresenta doença reumatológica de cunho evolutivo incerto. Nos termos do Decreto no 3.298/1999 e da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para fins de enquadramento como pessoa com deficiência, é imprescindível a presença de impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que obstrua, de maneira significativa, a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ressalte-se que o simples diagnóstico clínico de uma condição de saúde não é suficiente, por si só, para caracterizar deficiência nos moldes legais. A identificação de uma deficiência requer uma avaliação criteriosa da funcionalidade do indivíduo, considerando as limitações efetivas no desempenho de atividades e a interação com barreiras sociais e ambientais. No presente caso, durante a avaliação biopsicossocial não foram constatadas limitações funcionais relevantes que comprometessem a mobilidade do sistema locomotor, o equilíbrio postural, a força muscular ou a marcha. O(a) candidato(a) apresentou autonomia nas atividades da vida diária e independência funcional, sem prejuízos evidentes na utilização das funções motoras. Dessa forma, à luz do quadro clínico, dos achados da avaliação funcional e da legislação vigente, conclui-se que não há evidências suficientes de impedimento de longo prazo com impacto significativo na participação social e nem para a realização de atividades da vida diária. Portanto, não se caracteriza situação que enseje o enquadramento como pessoa com deficiência para fins legais. De acordo com o item 5.2.1.3 do Edital, consideram-se portadores de deficiência aqueles que se enquadram nos critérios definidos na Lei Distrital 6637/2020, na Lei Distrital 7336/2023, na Lei 13146/2015, no Decreto 3298/1999, na Lei Distrital 4317/2009 e na Lei 14126/2021. Diz a Lei Distrital 4317/2009: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; A decisão pela exclusão da autora da disputa pelas vagas da cota de deficientes foi baseada na conclusão da equipe de avaliação, segundo a qual a doença que acomete a candidato, por si só, não permite seu enquadramento como pessoa portadora de deficiência. Considerando as informações por ora disponíveis, não há como reconhecer de plano a ilegalidade do ato administrativo impugnado. A conclusão da avaliação da banca indica que a doença alegada pela requerente não gera alteração que acarrete dificuldade ou incapacidade para o desempenho das funções. A alegação da autora de que já foi reconhecida como deficiente em outro certame não tem relevância, visto que a banca detém autonomia para avaliação dos candidatos, não estando vinculado a outros julgamentos pretéritos. (...) Ocorre que o Decreto no 3.298/99 (que regulamenta a Lei no 7.853/89, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências) estabelece em seus arts. 3o e 4o o que se entende por deficiência, in verbis: Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...) E, no caso, um dos laudos médicos juntados pela agravante atesta que ela apresenta quadro de artrite reumatoide, com sequelas permanentes da doença e comprometimento funcional de mãos, punhos, joelhos, tornozelos e pés, in verbis: Paciente 45 anos, em acompanhamento no ambulatório da reumatologia do hospital de Base, por quadro de Artrite reumatoide de difícil controle desde 2008 (Poliartrite simétrica + provas inflamatórias elevadas + RNM alterações compatíveis com AR), (...) No momento com doença em atividade, além de sequelas permanentes da doença. Apresenta comprometimento funcional de mãos, punhos, joelhos, tornozelos e pés por sequela doença, além de apresentar fadiga decorrente de sua doença de base. Solicito auxílio-doença. (ID 240038841 do processo referência) Além disso, em perícia judicial realizada no Juizado Especial Federal e destinada ao restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez junto ao INSS, ficou constatado que a agravante é portadora de incapacidade laborativa permanente e parcial. Por fim, a agravante também comprova que obteve êxito em agravo de instrumento por ela interposto perante o TRF da 1a Região para ser reconhecida como pessoa com deficiência em outro concurso público, conforme ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ARTRITE REUMATOIDE. PESSOA COM DEFICÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação ordinária ajuizada contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, objetivando o enquadramento de sua moléstia como deficiência hábil à sua participação no Concurso Público no 01/2023 - EBSERH/Nacional, do Edital no 03 - Área Assistencial, na qualidade de Pessoa com Deficiência. 2. No caso, a agravante se inscreveu no certame em referência, concorrendo para o cargo de educadora física, em vaga destinada às pessoas com deficiência, por ser portadora de Artrite Reumatoide de difícil controle desde 2008 e, apesar do na prova escrita, recebera notificação da agravada comunicando que, em perícia preliminar, a candidata não preenchia os critérios para concorrer na vaga destinada à pessoa com deficiência. 3. A conclusão da autoridade administrativa contraria os laudos e pareceres médicos emitidos por especialistas, inclusive perícia judicial realizada em ação previdenciária, que confirmam a sua condição de portadora de artrite reumatoide, com comprometimento funcional de mãos, punhos, joelhos, tornozelos e pés, de caráter permanente, que lhe causa limitações ao desempenho de algumas atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano, nos termos dos arts. 3o, I, e 4o, I, do Decreto no 3.298/99, o que evidencia a ausência de razoabilidade da avaliação realizada no certame em apreço. 4. Agravo de instrumento provido. (AG 1006981-23.2024.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 03/12/2024 PAG.) Sendo assim, em se tratando de matéria eminentemente técnica, deve prevalecer, ao menos por ora, a conclusão dos laudos juntados pela agravante, que atestam a sua condição de pessoa com deficiência. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que a sua inaptidão na etapa de Avaliação Biopsicossocial destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência (PCD) compromete sua classificação no concurso público. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão da banca examinadora que considerou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial, a fim de que tenha seu nome mantido na lista de candidatos com deficiência (PcD) e possa prosseguir no certame, na condição sub judice, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator